Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-69.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005652-69.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 631.016.531-34 (EMBARGANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGANTE), DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 631.016.531-34 (EMBARGADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão de aposentadoria especial, mas afastou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. A parte embargante alegou omissão quanto à ausência de lei complementar municipal regulamentadora, à incidência da Súmula Vinculante n. 33/STF e do Tema n. 1.019/STF, além de contradição no afastamento da integralidade e da paridade após o reconhecimento de mais de 25 anos de atividade especial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (
i
) aplicar supletivamente as normas do Regime Geral de Previdência Social apenas para o reconhecimento da aposentadoria especial; (
ii
) afastar a integralidade e a paridade dos proventos; e (
iii
) deixar de aplicar ao caso a tese firmada no Tema n. 1.019 da repercussão geral.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a ausência de legislação municipal específica e reconheceu a aplicação supletiva das normas do RGPS, nos termos da Súmula Vinculante n. 33/STF, para viabilizar a concessão da aposentadoria especial ao servidor público.

5. O reconhecimento do direito à aposentadoria especial não gera, por si só, direito automático à integralidade e à paridade. Esses critérios de cálculo e reajuste dos proventos dependem do preenchimento dos requisitos próprios das regras constitucionais de transição, especialmente os previstos nos artigos 2º e 3º da EC n. 47/2005.

6. O Tema n. 1.019/STF não se aplica ao caso, porque trata de aposentadoria especial de servidor público policial civil em atividade de risco, hipótese diversa da aposentadoria especial fundada em exposição a agentes nocivos.

7.
A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021; STF, RE 1563762 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.10.2025, publicado no DJe em 07.10.2025; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
DEJANNE VIEIRA DE ASSUNÇÃO
contra o v. acórdão (Id. 351567365) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada, a fim de afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade dos proventos, mantida, contudo, a concessão da aposentadoria especial em favor da parte autora, nos termos da sentença.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a ausência de legislação municipal regulamentadora da aposentadoria especial, bem como a incidência da Súmula Vinculante n. 33/STF e do Tema n. 1.019/STF. Afirma, ainda, haver contradição interna na fundamentação, pois, embora reconhecido o exercício de atividade especial por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, foram afastadas a integralidade e a paridade dos proventos mediante a exigência de requisitos próprios da aposentadoria comum.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, com o restabelecimento da sentença no ponto em que reconheceu o direito à percepção dos proventos com integralidade e paridade, além do prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 354274850, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DEJANNE VIEIRA DE ASSUNÇÃO contra o v. acórdão (Id. 351567365) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada, a fim de afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade dos proventos, mantida, contudo, a concessão da aposentadoria especial em favor da parte autora, nos termos da sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão. Sustenta, em síntese: (
i
) que o julgado, embora tenha reconhecido o direito à aposentadoria especial, deixou de enfrentar adequadamente a ausência de legislação municipal regulamentadora da matéria, bem como a incidência da Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, no que se refere ao cálculo dos proventos; (
ii
) que há contradição interna na fundamentação, pois, apesar de reconhecido o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos, foram afastadas a integralidade e a paridade mediante a exigência de requisitos próprios da aposentadoria comum; e (
iii
) que o acórdão também incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência do Tema n. 1019 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, considerado relevante para a definição do regime jurídico aplicável ao caso.

No caso
sub judice
, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (artigo 1.022 do CPC).

Quanto à alegada
omissão
indicada no item (
i
), sustenta a embargante que o julgado deixou de enfrentar a tese segundo a qual, na ausência de regulamentação específica, no âmbito do ente federativo, acerca do regime de cálculo dos proventos, impõe-se a incidência das normas próprias do Regime Geral de Previdência Social, notadamente aquelas insculpidas nos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91, em harmonia com a diretriz firmada na Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à ausência de legislação municipal regulamentadora da aposentadoria especial, assentando, de forma clara, que, inexistente lei complementar específica do ente federativo, impõe-se a aplicação supletiva das normas do RGPS, nos termos da Súmula Vinculante n. 33/STF, para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, não havendo omissão quanto a esse ponto.

O que pretende a embargante, em verdade, é extrair da aplicação supletiva dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 consequência jurídica não acolhida no
decisum
, qual seja, a extensão automática da integralidade e da paridade aos proventos da aposentadoria especial. Ocorre que a decisão colegiada foi expressa ao consignar que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial não implica, por si só, o enquadramento da servidora no regime excepcional de integralidade e paridade, por se tratar de matéria juridicamente distinta, submetida a requisitos próprios previstos nas regras constitucionais de transição.

Com efeito, a aplicação supletiva das normas do Regime Geral, autorizada pela Súmula Vinculante n. 33/STF, visa suprir a ausência de regulamentação específica quanto aos requisitos para a concessão da aposentadoria especial do servidor público, não se prestando, por si só, a afastar o regime constitucional próprio de cálculo dos proventos no âmbito do regime próprio de previdência.

Logo, a tese sustentada pela embargante foi devidamente examinada e rejeitada, inexistindo omissão a ser sanada.

No que se refere à
contradição
apontada no item (
ii
), aduz a embargante que, embora o julgado tenha reconhecido o exercício de atividade especial por lapso superior a 25 (vinte e cinco) anos — circunstância bastante para autorizar a concessão da aposentadoria especial —, acabou por afastar a integralidade e a paridade dos proventos mediante a exigência de requisitos inerentes à aposentadoria comum, em especial o cumprimento de 30 (trinta) anos de contribuição, o que, em tese, revela manifesta incongruência interna no
decisum
.

Entretanto, o que se verifica, em verdade, é a nítida distinção entre institutos jurídicos autônomos e inconfundíveis, porquanto uma controvérsia se refere ao próprio direito à concessão do benefício, ao passo que a outra se circunscreve ao regime jurídico de cálculo e de reajustamento dos proventos.

Com efeito, o reconhecimento do exercício de labor em condições especiais, por lapso temporal suficiente, autoriza a concessão da aposentadoria especial, uma vez satisfeitos os pressupostos legais pertinentes. Diversamente, a integralidade e a paridade dos proventos não emergem, de forma automática, desse mesmo reconhecimento, visto que permanecem subordinadas ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nas regras constitucionais de transição, cuja observância se mostra indispensável para a incidência de tais critérios remuneratórios.

Nessa perspectiva, é juridicamente coerente reconhecer o preenchimento do requisito temporal para a aposentadoria especial e, ao mesmo tempo, afastar o direito à integralidade e à paridade quando ausentes os pressupostos constitucionais específicos para a incidência desse regime excepcional.

Assim, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não efetiva contradição na fundamentação do julgado.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

Por derradeiro, no tocante à
omissão
indicada no item

(
iii
), defende a parte embargante que o acórdão deixou de apreciar a incidência do Tema n. 1.019 do c. Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, não obstante a relevância da tese firmada no precedente para a solução da controvérsia.

Eis a tese firmada pelo c. STF no julgamento do RE n. 1.162.672, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.019):

“
O servidor público
policial civil
que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de
atividade de risco
.”
[sem destaque no original].

Como se depreende, o precedente invocado refere-se à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco, notadamente policial civil, hipótese fática e jurídica diversa da examinada nestes autos, que versam sobre aposentadoria especial decorrente de exposição a agentes biológicos.

A propósito, o c. STF já firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade, por analogia, do Tema n. 1.019 à hipótese não abarcada pelo paradigma, impondo-se, por conseguinte, a estrita observância dos requisitos de índole constitucional. Senão, vejamos:

“
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre. Pretensão de aplicação analógica do tema 1.019 da repercussão geral. Inadequação.
Prevalência do tema 139 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir 3.
O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada desta Corte, ao aplicar o tema 1.019 – específico para policiais civis – a situação diversa de servidor exposto a agentes insalubres.

O precedente não pode ser estendido, por identidade de fundamentos, porque se refere a hipótese distinta e com regramento constitucional próprio
. 4.
Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005. Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos
.
[...]”. (STF, RE 1563762 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.10.2025, publicado no DJe em 07.10.2025).
[sem destaque no original].

Portanto, não havia obrigatoriedade de enfrentamento específico do referido paradigma, por manifesta distinção entre os casos.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

Com efeito, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026